Tribunal: TJDFT
Processo: 0016834-31.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0016834-31.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ESPOLIO DE ERNESTO FREDERICO ROLLER DESPACHO Intime-se o recorrido para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição apresentada pelo recorrente BANCO DO BRASIL S/A no ID 68034256, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007